Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732529-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES LOPES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA RODRIGUES LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência que objetivava determinar que a requerida reative imediatamente o plano de saúde da autora, para que seja continuado o tratamento já em curso, sob pena de multa diária. Narra a agravante, em síntese, que ajuizou a ação na origem objetivando a reativação do plano de saúde, iniciado no dia 10/11/2019, cancelado unilateralmente, sem qualquer justo motivo. Esclarece que era portadora de obesidade mórbida grau III (CID 10, E66), e que em 11 de janeiro de 2022 realizou cirurgia bariátrica, devidamente autorizada e coberta pelo plano. Sabe-se que a realização do procedimento cirúrgico acarreta na perda de peso significativa, com perda do contorno corporal por excesso de pele e surgimento de dermatites ante a modificação brusca ocasionada pela cirurgia em questão. Afirma que, atualmente, encontra-se em processo de realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, com indicação médica e avaliação psicológica favoráveis aos procedimentos descritos na inicial, tendo sido autorizado mesmo depois do cancelamento do plano, o procedimento de abdominoplastia. Destaca que fora informada que, em caso de adesão a novo plano de saúde, a Unimed disponibilizaria o referido plano na modalidade de contratação individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de carência, porém, em estados diversos que não o de residência da agravante inviabilizando a continuidade do processo terapêutico da cirurgia bariátrica. Salienta que desde janeiro de 2022, vem sendo submetida a tratamento para obesidade, com a realização de cirurgia bariátrica e demais procedimentos pós-bariátrica, com acompanhamento psicológico, uso de medicações e vitamínicos para a manutenção da saúde, não se justificando o cancelamento do plano nesse momento, contrariando o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Discorre que o cancelamento abrupto do plano enquanto a beneficiária está em tratamento médico e devidamente adimplente com as mensalidades vai contra a equidade e a boa-fé que devem decorrer do próprio contrato de plano de saúde, o que coloca a Agravante em nítido prejuízo e implica diretamente na restrição ao direito à saúde. Sustenta que há risco de dano em face da demora, vez que a cirurgia reparadora fora indicada em fevereiro de 2023 e a sua não realização pode acarretar agravamento de seu quadro físico e psíquico, enquanto aguarda a resolução da demanda, nos termos dos relatórios médicos colacionados aos autos. Insiste que a conduta da Agravada afeta intimamente o estado psíquico da Agravante, que está sem assistência particular à saúde desde o dia 27/06/2023, estando, assim, impedida de continuar o tratamento de doença grave e crônica, que teve início em janeiro/2022. Afirma que o cancelamento do plano contraria a legislação aplicável, a jurisprudência desse e. TJDFT e o Tema Repetitivo no 1.082 do STJ. Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal e requer, in limine, seja deferida a medida para determinar a imediata reativação do plano de saúde da agravante, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, requer seja confirmada a liminar deferida, nos moldes pleiteados. Sem preparo, eis que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que se fazem presentes. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: RITA DE CÁSSIA RODRIGUES LOPES promoveu ação pelo procedimento em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL alegando que mantinha com ré contrato de plano de assistência à saúde coletivo empresarial. Afirma que está em tratamento de saúde por conta de obesidade mórbida, e que fez cirurgia bariátrica, e, em razão disso, necessita de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento de abdominoplastia já fora autorizado pela ré. Aduz que a ré interrompeu unilateralmente o contrato, mesmo estando adimplente com sua obrigação de pagar as mensalidades do plano contratado. Em sede de tutela de urgência pede o restabelecimento do plano e para que a ré custeie e autorize a cirurgia plástica reparadora nos seguintes termos: “A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a empresa Ré reative imediatamente o plano de saúde da Autora, para que seja continuado o tratamento já em curso, sem previsão de alta garantindo, inclusive, o custeio dos procedimentos já autorizados e que por ventura sejam requeridos, sob o caráter de cirurgia reparadora com finalidade não estética, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Douto Juízo, a ser cumprida em até 48h; Na eventualidade de não ser cumprida a medida ou deferida a tutela em tempo hábil, requer que a obrigação de fazer seja convertida em bloqueio das contas, para custeio do tratamento necessário para recuperação da saúde da autora e da multa aplicada, a ser estipulada por este Douto Juízo”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais não estão suficientemente configurados. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, quanto à cirurgia plástica reparadora. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora, porquanto o relatório médico (id 160468862), e a avaliação psicológica (id 160468860) não apontam risco de vida ou de sequela permanente, caso a cirurgia não seja realizada; além do mais, a cirurgia em questão, aparentemente, tem caráter eletivo e não emergencial. Conclui-se, disto, que inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, ao menos, em juízo de cognição superficial. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Saliento que a determinação liminar de realização de procedimento cirúrgico deve estar fundada em prova robusta, demonstrando inequivocamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Confiram-se os precedentes deste egr. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. Ainda que haja elementos nos autos que corroboram a necessidade da cirurgia reparadora, não restou evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que fundamentem a tutela de urgência pleiteada. 3. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela ante a ausência de requisito necessário, conforme previsão legal inserta no art. 273 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. (Acórdão n.847041, 20140020262642AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 205) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Insuficientemente comprovada a urgência do tratamento médico-cirúrgico solicitado pela autora (cirurgia plástica reparadora para retirada de excesso de pele), complementar à cirurgia realizada anteriormente (redução de estômago), não se vislumbra o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão da antecipação de tutela, em sede de ação cominatória ajuizada contra a operadora do plano de saúde que não autorizou a realização do procedimento. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.501102, 20110020026861AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/04/2011, Publicado no DJE: 09/05/2011. Pág.: 153) Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Em que pese o entendimento expendido pelo magistrado de origem, a meu sentir, a hipótese não deve ser analisada considerando tão somente a existência de urgência para a realização das cirurgias reparadoras, indicadas após a bariátrica. In casu, discute-se o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário que se encontra em tratamento de doença crônica grave, qual seja, a obesidade de grau III, e não somente a urgência de realização de cirurgia reparadora para retirada do excesso de pele, vez que o tratamento em si, alcança outras necessidades também prementes, tais como acompanhamento médico e psicológico. O Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Na espécie, a vigência do plano de saúde da agravante começou em 10/11/2019 e, seu tratamento para a obesidade grau III teve início em janeiro de 2022, com a realização da cirurgia bariátrica. Desde a cirurgia, a agravante segue em acompanhamento médico multidisciplinar com endocrinologista, nutricionista e psicólogo, necessários ao sucesso do tratamento contra a obesidade, sendo as cirurgias reparadoras continuidade deste, consoante se pode verificar dos laudos médicos acostados aos autos (ID 160468860 e 160468862 - 1a instância). Ademais, se atentarmos para as informações contidas no laudo médico fica evidente que as cirurgias não são eletivas, vez que a agravante já possui dermatites e odor nas regiões de acúmulo de pele, decorrente da elevada perda de peso, além da existência de alerta do profissional que a acompanha no sentido de que as intervenções cirúrgicas se mostram imprescindíveis para manutenção da saúde emocional e psicológica da recorrente. Nesse particular, de extrema pertinência as ponderações feitas pelo e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “...Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador...” (REsp n. 1.757.938/DF, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019). Extrai-se das possíveis consequências advindas da não realização das cirurgias reparadoras recomendadas, que essas, por certo, fazem parte do tratamento da obesidade já iniciado, vez que fundamentais à recuperação integral da saúde física e emocional da paciente, não se justificando, por ora, o cancelamento unilateral do plano de saúde. Não obstante a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico necessário à sobrevivência ou à sua incolumidade física. À vista disso e com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se que não só há risco de dano irreparável à saúde, física e emocional, da parte agravada, como também há probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam, nesse juízo de cognição não exauriente, o deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência da presente decisão, proceda a imediata reativação do plano de saúde da agravante, para continuidade do tratamento de obesidade já iniciado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator